Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715916-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS MARCELO DUARTE AGUIAR, ZILUSTAVIA MOREIRA RAFAEL AGUIAR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Ciente. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Defiro o pedido de julgamento presencial feito pelo agravante (id. 13446988). Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020 12:37:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador